Tribunal: TJDFT
Processo: 0731103-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731103-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO-GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST AGRAVADO: SONIA LUIZ DE SOUZA D E S P A C H O 1. Intimem-se as partes para que informem o resultado do processo seletivo em relação à impetrante, especialmente para averiguar o interesse processual no julgamento do feito. Após, voltem os autos conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator